Tribunal: TJDFT
Processo: 0700679-77.2020.8.07.0004
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
Ementa: CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. CRÉDITO CONSIGNADO. INADIMPLEMENTO. RESPONSABILIDADE PELO REPASSE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pela parte ré contra sentença que julgou procedente em parte o pedido para declarar a inexigibilidade de débito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se é possível declarar a inexigibilidade de débito em empréstimo consignado transferindo a responsabilidade da instituição financeira e do órgão pagador ao consumidor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. É aplicável o Código de Defesa do Consumidor (CDC) às relações entre instituições financeiras e seus clientes, conforme art. 2o c/c art. 3o do CDC e Súmula 297 do STJ.
4. A responsabilidade pela ausência de desconto ou repasse dos valores consignados pelo órgão empregador à instituição financeira é exclusiva dessas partes, não podendo ser imputada ao consumidor, conforme farta jurisprudência desta Corte.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Apelação cível conhecida e desprovida.
Tese de julgamento: “A responsabilidade pelo inadimplemento das parcelas de crédito consignado descontadas diretamente da folha de pagamento é exclusiva do órgão empregador e da instituição financeira, não podendo ser imputada ao consumidor”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2o e 3o; Lei n.o 8.078/1990; Súmula n.o 297 do STJ.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1736549, 0707034-35.2022.8.07.0004, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 26/07/2023, p. 09/08/2023.